Tribunal: TJDFT
Processo: 0743868-06.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO A SAÚDE. PROPOSITURA DE AÇÃO ANTERIOR VISANDO A CONDENAÇÃO DO ENTE DISTRITAL A FORNECER CIRURGIA E INSUMOS MÉDICOS DECORRENTES. INÉRCIA ESTATAL. SEQUESTRO DE VALORES. SENTENÇA QUE JULGA PROCEDENTE O PEDIDO. EXTINÇÃO DO FEITO. LIBERAÇÃO DOS VALORES. PRESTAÇÃO DE CONTAS COM PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO. INDEFERIMENTO. SENTENÇA CONFIRMADA EM GRAU RECURSAL. DISTRIBUIÇÃO DE NOVA AÇÃO. COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que reconheceu a coisa julgada do processo de n.o 0721930-86.2018.8.7.0016 e declarou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do Código de Processo Civil. Em seu recurso a parte recorrente esclarece que a ação no 0721930-86.2018.8.07.0016 não trata do mesmo pedido, tendo sido o ente distrital condenado a realizar a cirurgia pleiteada, com todos os materiais e suportes necessários. Assevera que, ante a recalcitrância da administração pública, foram apresentados 3 orçamentos, sendo o menor no valor de R$ 44.000,00, confeccionado pelo Instituto Luciano Araújo, razão pela qual foi proferida sentença determinando o sequestro da quantia e a sua liberação em favor da ora recorrente. Relata que, sendo pessoa leiga, entendeu que este orçamento contemplava todos os valores necessários para a realização da cirurgia e, assim, retirou o alvará em 21/08/2018 tendo realizado a cirurgia sete dias depois. Acrescenta que, realizada a cirurgia, foi surpreendida com acréscimos não constantes no orçamento apresentado em juízo, relativos a serviços hospitalares e anestesia, que totalizam a importância requerida na nova ação. Defende ser cabível o pedido de restituição da quantia complementar, considerando que a obrigação a que o Distrito Federal foi condenado foi cumprida parcialmente.

II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 13419855).

III. No caso dos autos, trata-se de processo que persegue a complementação do valor despendido em cirurgia de artroplastia total de joelho, em que a parte recorrente sustenta, em síntese ter, por engano, pleiteado em outra ação quantia inferior aos gastos efetivados. Afirma que o Distrito Federal foi condenado a realizar a cirurgia e, diante de sua recalcitrância, foi determinada o sequestro de valores que, posteriormente, se mostram insuficientes diante do total das despesas médicas, requerendo o ressarcimento da quantia de R$18.200,00.

IV. Verifica-se que a parte recorrente propôs a ação no 0721930-86.2018.8.7.0016, que tramitou perante o 3o Juizado Especial da Fazenda Pública, envolvendo as mesmas partes, pedido e causa de pedir, tendo sido proferida sentença julgando procedente o pedido formulado para “CONDENAR o Distrito Federal a realizar a cirurgia pleiteada (ARTROPLASTIA TOTAL DE JOELHO ), com todos os materiais e suportes necessários, inclusive de internação , devendo fazê-lo em hospital da rede pública ou, em caso de impossibilidade, promova o seu custeio em estabelecimento privado, conforme prescrição médica, observado o valor apresentado em orçamento constante dos autos, bem como o valor de alçada deste Juizado Fazendário , no prazo de 10 (dez) dias úteis, sob pena de sequestro”.

V. Naqueles autos, de fato, a parte autora realizou o levantamento da quantia sequestrada, no importe de R$44.000,00 e, ao apresentar as contas, formulou pedido de ressarcimento da quantia de R$18.200,00, relativa a serviços hospitalares e anestesia que não estavam inclusas no orçamento apresentado. Indeferido o pedido, a parte autora/recorrente apresentou recurso inominado que restou conhecido e não provido.

VI. Consoante disciplina o artigo 337, § 1o, do NCPC, verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada, ao passo que o §2o, do mesmo dispositivo, qualifica como idênticas as ações que ostentem as mesmas partes, pedido e causa de pedir, cumulativamente. Da leitura do pedido inicial da presente demanda e diante da sentença prolatada nos autos do processo anterior, verifica-se a ocorrência da coisa julgada, nos termos do disposto no art. 337, §1o e §4o, do CPC, considerando que a parte recorrente reitera pedido de ressarcimento indeferido no processo anteriormente distribuído (0721930-86.2018.8.7.0016).

VII. A par de tal quadro, uma vez verificado que a parte recorrente já propôs demanda contemplando o pedido formulado nestes autos, bem como que a matéria já restou decidida de forma definitiva, resta nítida configuração da coisa julgada, razão pela qual a sentença objurgada não merece reparos.

VIII. Há de se destacar que, em face da eficácia preclusiva da coisa julgada (art. 508 do CPC), não cabe à parte requerente complementar o pleito posteriormente em nova ação. Ademais, havendo possibilidade de alteração da sentença em outro processo, a atividade jurisdicional e o próprio estado de direito ficam em risco de não serem observados com o sentido de definitivo, previsto no art. 5o, XXXVI, da CF e art. 6o da LICC.

IX. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa.

X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.